Tribunal: TJMT
Processo: 1021923-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021923-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ALVINA GLIXINSKI DA CRUZ URIAS - CPF: 009.922.631-66 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível exigir que o Banco Agravante remeta a notificação para outro endereço, já que dispõe apenas daquele indicado pela devedora quando da celebração do contrato de financiamento.

A notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravada constante do contrato (ID. 68402514), qual seja, Rua P, n.o 178, Pedra 90, CEP 78099032, Cuiabá/MT, pelo motivo “
endereço insuficiente
” (ID. 68402522).

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a

Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1036525-23.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
ALVINA GLIXINSKI DA CRUZ URIAS
, determinou a emenda da exordial, a fim de que o Agravante comprove a constituição da devedora em mora, sob pena de indeferimento e extinção do feito.

Inconformado, o Agravante sustenta que comprovou a constituição da mora, eis que enviou a notificação extrajudicial para o endereço declinado pela devedora fiduciária no contrato de mútuo.

Afirma que foram observados os requisitos legais do art. 2.o, § 2.o e 3.o do Decreto-lei 911/69. Sustenta que o simples vencimento do débito contratual já caracteriza a mora da devedora, a qual é comprovada por carta registrada, bastando apenas que a notificação seja encaminhada para o endereço constante no contrato.

Ressalta que, pelo princípio da boa-fé contratual, é de responsabilidade do devedor fiduciário indicar corretamente seu endereço quando da contratação do mútuo.

Por fim, assevera que a impossibilidade da entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor não pode significar penalidade do Banco Agravante.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para, desde logo, afastar a determinação de emenda. De conseguinte, requestou pela determinação,
incontinenti
, da busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 112199469).

Sem contraminuta (ID. 141319150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face da Agravada, devido à inadimplência das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 654261817.30410, celebrado em 07/04/2021, no valor total de R$ 53.906,41 (cinquenta e três mil, novecentos e seis reais e quarenta e um centavos), tendo como objeto a motocicleta da marca Fiat, modelo Argo Drive Multimed, ano 2019/2020, cor cinza, placas QWT0F49.

No contrato, a Agravada obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.580,49 (um mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.o 04, com vencimento em 07/08/2021, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

O Juiz singular determinou a intimação do Banco Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e acostar documento que comprove a constituição em mora, sob pena de extinção do feito (ID. 111991455). Em face desta decisão, o Banco Recorrente interpôs este Instrumental.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.

Na hipótese, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravada constante do contrato (ID. 68402514), qual seja, Rua P, n.o 178, Pedra 90, CEP 78099032, Cuiabá/MT, pelo motivo “
endereço insuficiente
” (ID. 68402522).

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a

Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor
.

Convém ressaltar, que é ônus da devedora informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Vale destacar, ainda, a afirmação da Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.828.778/RS que "
não se pode imputar à recorrente o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em manter seu endereço atualizado no contrato
".

Ademais, conforme dispõe o artigo 2.o, § 2.o do Decreto-Lei
911
/69, com redação dada pela Lei
13.043
/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Isso significa dizer que a
mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (
AgInt no AREsp 1516819/RJ
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Dessa forma, tem a Agravada/Devedora o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada e, nos termos do artigo 3.o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2004, defiro liminarmente a busca e apreensão da motocicleta descrita pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022